Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALECIMENTO DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PARTE DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RETRATAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Contrato de compra e venda de imóvel. Alegação de entrega de veículo com parte do pagamento. Ausência de demonstração. Transferência do bem. Impossibilidade. A transferência de bens móveis exige a preexistência de negócio jurídico válido e eficaz, que crie a obrigação de entregar o bem, sem o que a tradição, por si só, não alcança o fim previsto no artigo 1.267 do Código Civil, de transferência da propriedade. No caso em exame, não há demonstração de que o veículo Honda CRV exl, placa EXY-1227, foi dado como parte do pagamento do contrato de compra e venda em tela. Logo, não cabe exigir a transferência do bem.
2 – Pedido de restituição imediata do veículo. Inovação recursal. Não conhecimento. Ainda que seja lícito ao réu formular pretensão na contestação, por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), tal pedido não foi objeto de discussão na origem, de modo que não pode ser conhecido em sede recursal.
3 – Pedidos formulados em contrarrazões. Retratação. Litigância de má-fé. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor ou impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedidos não conhecidos.
4 – Recurso conhecido em parte e provido.

J